Tribunal: TJBA
Processo: 8013710-67.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013710-67.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: THAMIR VASCONCELOS MARON e outros

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

AGRAVADA: W REIS ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA, RAFAELA DE JESUS REIS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SUSPENSIVIDADE PERSEGUIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO PELOS DÉBITOS CONTRAÍDOS
DURANTE O PERÍODO EM QUE INTEGRAVA A SOCIEDADE
.
DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA HIPÓTESE. PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. ART. 134, § 2º, DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8013710-67.2022.8.05.0000
,

em que figuram como Recorrentes
THAMIR VASCONCELOS MARON e FREDERICO MARON NETO
, sendo
Recorrida
W REIS ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.